Tribunal: TJMT
Processo: 0003742-75.2004.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 0003742-75.2004.8.11.0041 – CNJ – 198 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: CARMELO MANCÍLIO E APARECIDA BARBOSA DE BRITO
APELADAS: TRANSPORTE RODOVIÁRIO CONQUISTA E OUTROS
Vistos, etc.
Realizadas diligências à respeito da veracidade da informação do falecimento da autora/apelante Aparecida Barbosa de Brito, foi confirmado o óbito, cujs Certidão de Óbito foi lavrada no CRC 2o Ofício de Cáceres-MT sob o termo no 18409, fls. 151 do livro C-73. (Id. 36170472-Pág. 1)
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
(...)
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”
Anteriormente foi determinada a intimação pessoal de Carmelo Mancílio para proceder a regularização processual, em razão da noticia do óbito de aparecida Barbosa de Brito, porém foi possível em razão da divergência no endereço declinado na petição inicial. (Id.26076481-Pág. 1 e 33195995-Pág. 2)
Ante o exposto, nos termos do art. 313 do CPC, suspendo o trâmite do processo, e determino a intimação do causídico Dr. Wilson Donizeth de Freitas Farias, para apresentar o endereço atualizado de Carmelo Mancílio, bem como para proceder a substituição processual e regularizar a representação, tendo em vista o falecimento da apelante Aparecida Barbosa de Brito.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora